Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37897501). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022 15:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador